Tribunal: TJES
Processo: 5007528-90.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007528-90.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECI ALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PEDIDO DE MEDIDAS COERCITIVAS OU INDUTIVAS PARA EXIBIÇÃO – AUTOR QUE NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA OU DO DOCUMENTO PRETENDIDO – RECURSO DESPROVIDO

1. Caso em que, como não houve apresentação dos documentos pleiteados, o Juízo
a quo
proferiu sentença, encerrando a produção antecipada de provas e reconhecendo que
“o Banco Agiplan S/A deixou de apresentar os documentos ou trazer qualquer prova capaz de desconstituir a alegação de existência de suposta relação jurídica entre os litigantes, podendo o autor, ante a negativa, utilizar da presunção de veracidade e valer-se como prova”.

2. “
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
” (REsp n. 1.763.462/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

3. O autor não comprovou minimamente a existência da relação jurídica entre as partes e dos documentos pretendidos, sendo esse pressuposto indispensável para o cabimento das medidas por ele pretendidas, à luz do entendimento jurisprudencial.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007528-90.2022.8.08.0014

APELANTE:
VALDECI ALVES DOS SANTOS

APELAD
O: BANCO AGIBANK S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALDECI ALVES DO SANTOS

contra a r. sentença de ID nº 5252176 que, nos autos da
ação de
produção antecipada de provas

ajuizada em face de
BANCO AGIBANK S/A
,
deu por encerrada a produção antecipada de provas
.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela anulação do comando impugnado, sustentando que
“
o magistrado sentenciou os autos encerrando o rito da produção antecipada de provas, restando frustrada a pretensão autoral, sem que fossem possibilitadas a utilização de outros meios ou fossem feitos novos requerimentos nos autos para que os documentos objetos da ação fossem exibidos”

A despeito de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Para um melhor deslinde da questão, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Conforme relatado, trata-se de ação de produção antecipada de provas, por meio da qual
VALDECI ALVES DOS SANTOS
pleiteia que
BANCO AGIBANK S/A
apresente
“todos os instrumentos celebrados entre as partes”.

Em resposta, a Instituição Financeira informou que a parte autora não trouxe aos autos comprovação da negativa do pedido administrativo e de indícios mínimos da existência de uma relação jurídica entre as partes.

Como não houve apresentação dos documentos pleiteados, o Juízo
a quo
proferiu sentença, encerrando a produção antecipada de provas e reconhecendo que
“o Banco Agiplan S/A deixou de apresentar os documentos ou trazer qualquer prova capaz de desconstituir a alegação de existência de suposta relação jurídica entre os litigantes, podendo o autor, ante a negativa, utilizar da presunção de veracidade e valer-se como prova”.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, pretendendo o prosseguimento da demanda, para que os documentos fossem exibidos em juízo.

De fato, não desconheço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser possível a determinação de medidas coercitivas ou indutivas com o escopo de que a parte requerida apresente os documentos pleiteados em ação de produção antecipada de prova.

Não obstante, para que haja tal deferimento, a Corte Cidadã entende ser
imprescindível que sejam prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurado em contraditório prévio
.

A propósito, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA.

1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
" (Tema 1000/STJ). (...)

(REsp n. 1.763.462/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

No caso em apreço, o autor não anuiu com o ônus mínimo que lhe competia de demonstrar, minimamente, sua relação jurídica com a Instituição Financeira. Não há qualquer indicativo de qual a natureza dos eventuais contratos firmados, datas, ou até mesmo recibos, comprovantes, ou outros documentos mínimos que indicassem que fora firmado qualquer tipo de contrato.

Nesse mesmo sentido, por meio da suposta notificação extrajudicial encaminhada ao Banco (ID nº 5252160) o autor limitou-se em requerer o seguinte:

Cópia de todos os contratos firmados junto a esta instituição nos últimos 10 anos;

Tabela de valores contratados com taxas e juros aplicados (caso não constem nos contratos);

Valor total contratado e valor ao final das parcelas; Valor de quitação de dívida;

Valor de quitação no débito;

Atual situação do débito, com valores pagos e valores em aberto;

Outros: Demonstrativo de evolução da dívida como os pagamentos realizados de cada contrato.

Contudo, não há prova de envio da referida notificação e, muito menos, da negativa da Instituição Financeira, o que poderia corroborar com eventual alegação de existência de relação jurídica.

Diante do exposto, compreendo que o autor não comprovou minimamente a existência da relação jurídica entre as partes e dos documentos pretendidos, sendo esse pressuposto indispensável para o cabimento das medidas por ele pretendidas, à luz do entendimento jurisprudencial supramencionado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.